Tribunal: TJDFT
Processo: 0004349-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA COMPANHEIRA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO. CONSUNÇÃO. AMEAÇA COMO ELEMENTO ACIDENTAL DO CRIME DE LESÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. LESÃO CORPORAL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O contexto relatado pelo Ministério Público, com espeque no depoimento da vítima, evidencia que teria o réu proferido a ameaça e em seguida desferido as agressões, do que se denota que sua intenção específica era de praticar lesão corporal e não ameaça. Por conseguinte, pelo princípio da consunção, o crime de ameaça deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal quando as ameaças foram desferidas no contexto do crime de lesão, não havendo que se falar em condenação por delitos autônomos. Recurso ministerial desprovido.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pelos depoimentos testemunhais, pela palavra da vítima e pelo exame de corpo de delito, não há que se falar em absolvição.
3. Esta Corte entende que, embora presente a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do enunciado de Súmula no 231, do STJ. Recurso do réu desprovido.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.